Tribunal: TJPA
Processo: 0007559-23.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007559-23.2020.8.14.0040

APELANTE: DEIDIANE DA SILVA MONTEIRO, JONAS DOS SANTOS FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0007559-23.2020.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTES: JONAS DOS SANTOS FEITOSA E DEIDIANE DA SILVA MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. BUSCA PESSOAL ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta em favor de Jonas dos Santos Feitosa e Deidiane da Silva Monteiro contra Sentença que os condenou às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime Semiaberto, além de 866 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

2. A defesa busca preliminarmente a nulidade da busca pessoal, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente, se possível, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas em decorrência da busca pessoal realizada pelos policiais, alegando a ausência de fundada suspeita que justificasse a abordagem e revista. No mérito, pleiteou a absolvição e, no caso de absolvição somente pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. Acolhimento da tese preliminar de nulidade da busca pessoal. A busca pessoal realizada nos apelantes careceu de fundada suspeita, requisito essencial para sua validade, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal.

5. A alegação de nervosismo ao avistar os policiais não configurou fundada suspeita, sendo considerada uma suspeita genérica e subjetiva. A abordagem policial configurou uma busca exploratória vedada pelo ordenamento jurídico.

6. Aplicou-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, considerando que se a prova inicial (a busca pessoal) é ilícita, todas as provas dela decorrentes também são inválidas. Os depoimentos dos policiais militares, por si só, não foram considerados suficientes para sustentar a condenação diante da ilicitude da prova originária.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso
conhecido
e
provido
, reconhecendo a ilicitude das provas originadas da busca pessoal, determinando o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais e absolvendo os recorrentes da acusação de tráfico e associação ao tráfico de drogas, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Tese de julgamento:
"1. A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita concreta, não bastando o nervosismo do indivíduo em local de tráfico. 2. A ausência de elementos concretos de suspeita torna a busca pessoal ilegal e as provas obtidas inadmissíveis para condenação.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JONAS DOS SANTOS FEITOSA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª
Vara Criminal de Parauapebas/PA
(ID nº 22033669) que condenou igualmente os ora apelantes às penas
de
04 (quatro)

anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime Semiaberto, além de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Narrou a denúncia
(fls. 08/11, ID nº 22033590), em síntese, que no dia 03/11/2020, por volta das 22:10 horas, policiais militares realizavam rondas pelo bairro da Paz, quando avistaram o adolescente KAYKY DOS SANTOS SANTIAGO, agindo em atitude suspeita.

Ao avistar a viatura, o adolescente KAYKY adentrou em uma residência, por essa razão os policiais o abordaram no interior da residência, sendo encontrado em seu poder 158,6g de maconha.

Ato contínuo, os denunciados DEIDIANE e JONAS teriam chegado no referido imóvel em uma motocicleta. Na oportunidade, DEIDIANE estaria portando 10g de cocaína e 2,5g de maconha.

O adolescente informou que os denunciados estariam no local para lhe entregar mais substância entorpecente. Ademais, o acusado JONAS teria informado aos policiais que em sua residência havia mais entorpecentes.

Na residência de JONAS foi encontrado 16,7g de cocaína e 3,5g de maconha, além da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra os
apelantes
como

incurso n
os
artigos
33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 244-B do Eca.

Na sentença
(fls. 261/271, ID nº 22033669), os acusados foram absolvidos pelo crime de corrupção de menores, sendo condenados somente pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes.

Em razões recursais
(fls. 305/313, ID nº 33133472), os recorrentes pugnaram preliminarmente pela
nulidade da busca pessoal
, no mérito, pela
absolvição por insuficiência de provas para os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, subsidiariamente, na possibilidade de absolvição pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 316/323, ID nº 33133474), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
, para afastar a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 333.343/06), e, readequar o regime inicial para o ABERTO.

Nesta instância superior
(fls. 325/330, ID nº 34341366), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial

provimento,
acompanhando entendimento da Promotoria de Justiça
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso. Preliminarmente a Defesa requereu a ilegalidade da busca pessoal, adianto que reconheço a ora ilegalidade, assim, passo a analisar.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico e associação ao tráfico ilícito de drogas, previstos nos artigos 33 e 35, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigidos os dispositivos
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a
materialidade
do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico (fls. 197/198, ID n° 22033625),
juntado aos autos que confirmou se tratar de 17,918g de cocaína e 3,810g de maconha.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que a droga foi encontrada.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, a execução da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de
fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito.
Para tanto, ressalto que não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei.

No caso dos autos, os policiais militares em juízo afirmaram que verificaram um adolescente em atitude suspeita, porque fugiu ao ver a viatura, perseguido, adentraram no imóvel sem mandado e realizaram busca pessoal, aguardaram no imóvel até chegar a moto que os réus estavam e os abordaram, também sem mandado judicial.

Desse modo, verifica-se que a busca pessoal se deu em decorrência da suposta atitude suspeita do adolescente e posterior dos apelantes. No entanto, observa-se que estão ausentes dados concretos que indicassem a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à realização de busca pessoal, o próprio §2º do artigo 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, como foi no caso em análise, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do artigo 157, §1º, do CPP.

O que veio depois, em termos de suposta permissão, deixa de ter relevância penal, porque não constatado, no caso, flagrante delito a que se refere a Constituição, que precisa ter eficácia, sob pena de tornar-se letra morta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCE SSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou, em princípio, no caso concreto. 2. No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais não está fundada em elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem em tela. 3. Quanto à busca domiciliar, esta Corte Superior possui firme compreensão no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do Agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu." (HC n. 566.532/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 7/6/2021). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 2. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC n. 680.214/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). (AgRg no AgRg no HC n. 706.522/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022). 3. Assim, devem ser reconhecidas como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão pessoal, bem como na busca domiciliar, pois derivada da busca pessoal ilegal, provas essas que, pelo que se depreende da leitura dos autos, constituem o único indício de materialidade do crime imputado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC n. 781.451/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE AMPARADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio §2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita". 2. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que os policiais militares "relataram, de modo uníssono, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a revista pessoal e encontraram uma quantidade de entorpecente e uma arma de fogo."3. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver o paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando-lhe a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso.
(STJ - HC: 788084 AL 2022/0381422-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

No mesmo sentido, vale citar os seguintes trechos de doutrina:

"O primeiro passo para a conformação da busca pessoal às diretrizes legais é singelo: trata-se da leitura atenta e completa de seu permissivo legal, o qual a condiciona a prévios indícios de que o indivíduo a ser revistado possui consigo arma proibida ou objetos/papéis constitutivos de corpo de delito.
Não basta, veja-se, a visualização de qualquer pessoa, atitude ou situação rotulada como" suspeita "pelo policial a partir de um juízo genérico de periculosidade ou de estranheza. Necessário indicar fatos/circunstâncias objetivos dos quais se possa inferir a prática de infração penal e também a posse de objeto a ela relacionado
(arma proibida ou outros objetos/papéis constitutivos de corpo de delito) por parte do indivíduo a ser revistado.
[...]". (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Entre a lei processual e a praxe policial: características e consequências da desconcentração e do descontrole da busca pessoal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 128, ano 25, p. 115-149. São Paulo: Ed. RT, fevereiro 2017; sem grifos no original).

"
Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 4ª edição, Editora RT, pág. 493; sem grifos no original).

Portanto, as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram busca pessoal sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO
. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para absolver o réu na Ação Penal n. 1507478-14 .2022.8.26.0228, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada considerou ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu, que resultou na apreensão de 26 porções de cocaína e 21 pedras de crack. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o nervosismo do réu em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita para justificar a busca pessoal. 4. Outra questão é se a busca pessoal, realizada sem elementos concretos de fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar uma condenação. III. Razões de decidir 5. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo nervosismo do réu em local de tráfico. 6. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas e na absolvição do réu. 7. A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial não foi justificada por qualquer atitude concreta do réu que indicasse a posse de material ilícito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo improvido. (...)
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 966210 SP 2024/0463070-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que os apelantes e o adolescente tenham praticado o ilícito que lhes foram imputados na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, no sentido de reconhecer a ilegalidade da busca pessoal, para absolvição dos apelantes JONAS DOS SANTOS FEITOSA e DEIDIANE DA SILVA MONTEIRO, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da busca pessoal baseada na “atitude suspeita” dos acusados,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos apelantes, se por outro motivo não estiverem presos.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

O cumprimento e fiscalização do alvará deverá ser executado pelo juízo primevo.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026